Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-73.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800195-73.2023.8.14.0003

APELANTE: WELITON RANGEL DE SOUSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA REPRIMENDA DO APELANTE. POSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE UMAS DAS MAJORANTES SOBEJANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44, DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Weliton Rangel de Sousa Pantoja,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 18381646).

Inconformada, a defesa requer (a) a absolvição do réu em relação ao crime cometido contra a vítima Simone; (b) a redução da pena-base do delito cometido contra a ofendido Fablime; (c) e, caso acolhidos os pedidos anteriores, pugna para que haja substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(cf. ID 18381661)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18381667).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação,

para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos
(cf. ID 18952024).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS

Narra a denúncia que
o apelante, na companhia do corréu

Alison Soares de Lima e de um adolescente, adentrou na residência das vítimas Fablime Hermes Ricas Jorge e Simone Alice da Silva, e, com emprego de arma de fogo, subtraiu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de joias e celulares.

Compulsando os autos, vejo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de apreensão e Apresentação (ID 18381407), do Auto de Reconhecimento de pessoa (ID 18381407), das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo inclusive confissão espontânea.

A defesa, por seu turno, se insurge apenas contra a condenação do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima Simone Alice da Silva, alegando que essa não sofreu violência física durante a ação delituosa, devendo, por isso, ser absolvido nos moldes do inciso II ou do inciso VII, do artigo 387, do CPP, e, consequentemente, ser afastado o concurso formal de crimes.

Não tem razão.

Sem necessidade de quaisquer delongas, constato que os crimes praticados contra as duas vítimas se deram dentro de
um mesmo contexto fático,
tendo o apelante atingido individualmente a esfera patrimonial de cada uma mediante uma só ação, restando, portanto, configurado o concurso formal de crimes, não havendo porque afastá-lo, como requerido pela defesa.

Especificamente no que diz respeito à ofendida Simone, é incontroverso que essa estava na residência quando o apelante e seus comparsas a invadiram, amarraram o seu marido e subtraíram os seus pertences. Não bastasse isso, conforme relatado pela própria ofendida em juízo (ID 18381642), um dos assaltantes chegou a lhe apontar a arma de fogo, circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso.

Nesse contexto, não há dúvidas de que Simone foi gravemente ameaçada quando teve subtraídos os seus pertences, o que, por óbvio, é suficiente para a configuração do crime de roubo, havendo perfeita subsunção do caso ao que dispõe o artigo
157, §2º, II, e §2º-A, I,
do Código Penal.

Logo, indefiro o pleito formulado, o qual denota mero inconformismo.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA REPRIMENDA E DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa requer, genericamente, a redução da pena-base do apelante em relação ao crime cometido contra a vítima Fablime. Contudo, hei por bem verificar a dosagem da pena como um todo, em relação aos delitos cometidos contra as duas vítimas, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação. Para melhor analisar, colaciono a fundamentação empregada:

III.1.1.1 DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FABLIME HERMES RICAS JORGE

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta;

2. ANTECEDENTES: o réu ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ (ID nº 92845202);

3. CONDUTA SOCIAL: não suficientemente investigadas;

4. PERSONALIDADE: não suficientemente investigadas;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais aspectos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3, ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheço, ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena no patamar de 2/3.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

III.1.1.2 DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA SIMONE ALICE DA SILVA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta;

2. ANTECEDENTES: o réu ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ (ID nº 92845202);

3. CONDUTA SOCIAL: não suficientemente investigadas;

4. PERSONALIDADE: não suficientemente investigadas;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais aspectos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3, ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheço, ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena no patamar de 2/3.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista dos excertos, vejo que as dosagens merecem alguns reparos.
Iniciando pela primeira fase, vejo que houve confusão entre a acepção da culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Finalmente, vejo que na terceira fase da dosimetria, houve aplicação sucessiva das frações relativas às majorantes, sem que tenha sido utilizada fundamentação específica para assim proceder, o que não pode permanecer.

O procedimento adequado a se adotar em caso como o dos autos, no qual
o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é a transposição de uma das majorantes da terceira, para a primeira fase da dosimetria.

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2.
Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do concurso de agentes para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

5 - DA NOVA DOSIMETRA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Antes, porém, se faz necessário uma observação.

Ocorre que na primeira fase de ambas as dosagens, as penas basilares se afastaram em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de um vetor desfavorável.

Pois bem.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que, regra geral, se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo ter havido teratologia no valor aplicado pela circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base exasperada em 1/2 (meio) sobre a pena mínima por apenas uma circunstância judicial negativa exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não houve.

Por isso, registro que utilizarei a fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base que for negativada, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

5.1 - DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
FABLIME HERMES RICAS JORGE

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão, e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa
.

5.2 -
DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
SIMONE ALICE DA SILVA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão, e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa
.

5.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Verifico que os dois crimes foram praticados em concurso formal próprio. Assim, aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), tornando definitiva a reprimenda de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 12 dias de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, tal como requerido pela defesa, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Com relação à multa, por se tratar de concurso de crimes, sua aplicação deveria ser distinta e integral, sendo somadas as multas calculadas em todos os crimes, conforma artigo 72, do CP, o que resultaria em uma pena de 340 (trezentos e quarenta dias-multa).

Contudo, o mencionado dispositivo legal não foi observado em sentença, a qual sequer calculou a multa de forma proporcional à reprimenda física. Por esse motivo, em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, torno definitiva a multa no mesmo patamar da sentença, qual seja, 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o indefiro, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP, na medida em que os crimes foram cometidos com grave ameaça e violência, além de a pena ser superior a quatro anos e de haver uma circunstância judicial negativa. Tampouco é aplicável ao caso o 77, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante
.

É o voto.

Belém, 17/06/2024